Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712111-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELITO KOCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Celito Koch contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento dos medicamentos Dabrafenibe 150mg e Trametinibe 2mg. Nas razões recursais, o agravante alega que é portador de Melanoma Metástico C43 e explica que as células tumorais estão no fígado, pulmão, baço e ossos. Afirma que a terapia indicada retarda a taxa de replicação das células e impede a progressão da doença. Sustenta que o alto custo dos medicamentos não pode prevalecer sobre o direito à saúde e a manutenção da vida, que depende do tratamento indicado. Ressalta que o médico oncologista que prescreveu os remédios tem plena convicção da eficácia destes. Requer, em antecipação da tutela recursal, o fornecimento das medicações indicadas pelo Distrito Federal. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inc. I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende, em tutela provisória antecipatória, o fornecimento dos medicamentos Dabrafenibe 150mg e Trametinibe 2mg, como terapia impeditiva ou retardativa da replicação das células tumorais decorrentes de Melanoma Metástico C43. Conforme relatório médico (ID 34528289), o agravante apresentou resposta clínica radiológica importante em razão da combinação dos medicamentos postulados, os quais conferem uma chance de sobrevida em 5 anos em cerca de 1/3 dos pacientes com a moléstia que o acomete. Em que pese o direito à saúde descrito no art. 196 da CF, há que serem observadas as diretrizes para sua assistência pelo SUS/DF, vez que este tem a incumbência da prestação farmacêutica essencial e excepcional (alto custo) à população do Distrito Federal. Nesta perspectiva, não há como se descurar da nota técnica do NATJUS (ID 119780927, na origem), que mencionou a indisponibilidade dos referidos medicamentos ou de itens genéricos pelo SUS. Ademais, apesar das evidências científicas, considerou a demanda justificada com ressalva, “pois os estudos demonstraram aumento de SLP e SG em pacientes com melanoma metastático com mutação BRAF em uso das medicações pleiteadas, porém, referem-se a tratamento paliativo e de altíssimo custo (vide item 2.13)”, além de apresentar um custo mensal de R$ 75.549,94 e anual de R$ 906.599,28, caso seja fornecido ao agravante. Assim, concluiu que “o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC (...) não considerou o tratamento custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira”. Feitas estas considerações, apura-se correição na decisão agravada, porquanto firmada de acordo com os critérios obrigatórios aplicáveis, “sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora”, mas considerando que “o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados”. Afasta-se, pois, a probabilidade do direito à percepção dos medicamentos destacados pelo SUS/DF. No tocante ao perigo de dano, igualmente, ficou assentado pelos peritos judiciais que o caso não pode ser considerado como uma urgência ou emergência médica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para ciência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator